Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012597-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE OBRA – OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 201, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 309/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Municipal prevê que o Alvará de Obra poderá ser expedido a partir do pagamento de primeira parcela de Outorga Onerosa do Direito de Construir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1013239-45.2023.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, determinando à autoridade impetrada que proceda à expedição do Alvará de Construção do empreendimento denominado Edifício Aughe, mediante o parcelamento do valor total da aquisição onerosa do memorial construtivo, em parcelas mensais de abril de 2023 a agosto de 2028, até decisão final da demanda, ou contraordem judicial.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, por meio da Procuradoria Municipal, apresentou informações que esclarecem a necessidade de que seja firmado um termo de ajustamento de conduta e sobre o pagamento do valor de aquisição de potencial construtivo para possibilitar a emissão de alvará de construção do empreendimento no imóvel, pelo que, mostra-se equivocada a decisão proferida pelo Juízo singular que concedeu a liminar pleiteada, diante da inexistência dos requisitos necessários para a concessão do pleito.

Sustenta que,

(...) o alvará de obras/construção somente pode ser expedido para a Impetrante após se comprometer a efetuar a aquisição onerosa de potencial construtivo para o imóvel em que solicitou a aprovação do projeto, uma vez que, sem essa condição, não poderia nem realizar a construção do empreendimento almejado no local, sendo que o edifício residencial de alto padrão a ser construído no local gera impactos para o entorno e para toda a região e que, para sua mitigação, é sugerido a utilização do valor decorrente da aquisição de potencial construtivo para construção de obra pública ou social que gere benefícios para o município onde será implantado o empreendimento, o que foi o caso dos autos, não podendo o empreendedor auferir apenas lucros sem ônus do empreendimento que será construído no município.

Aduz que, realizado acordo entre as partes, foi surpreendido com o mandado de segurança, impetrado pela Recorrida, objetivando o não cumprimento do termo de compromisso apresentado para aprovação, mesmo ciente de que a oposição a este obsta a continuidade da obra e a expedição do alvará de obras para a construção do empreendimento.

Frisa que existem várias pendências no que se refere à execução do projeto do empreendimento que, se não executadas, impedem a continuidade e conclusão da obra, de forma que se revela temerária a aprovação do Poder Público para empreendimento, sem o atendimento aos requisitos necessários, podendo ocasionar em prejuízos ao meio ambiente urbano e à vizinhança local.

Ressalta que não deve ser autorizado o parcelamento pleiteado pela Agravada, porquanto trata-se de ato discricionário do Município a destinação do recurso recebido pela venda onerosa de potencial construtivo a ser adquirido pela empresa para possibilitar a construção do edifício no referido imóvel.

Afiança que,

(...) o valor devido pela empresa Impetrante advindo da aquisição do potencial construtivo (outorga onerosa) e que não foi devidamente pago pela mesma, nos termos do que dispõe a legislação vigente, deve destinar-se ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas pode ser utilizado para obras de melhorias necessárias ao Município, o que foi proposta para a Impetrante pela Impetrada através de termo de compromisso a ser firmado entre as partes, sendo que em nenhum momento a Impetrada colocou óbice à edificação do empreendimento no local.

Defende que,

(...) com o deferimento da liminar à Impetrante, o Município de Cuiabá terá prejuízos com o não recebimento do valor devido e com a aprovação de empreendimento irregular, sendo que o empreendedor vai auferir lucros com o empreendimento às custas do meio ambiente urbano e da cidade, deixando o Município de Cuiabá de realizar serviços necessários em favor do meio ambiente urbano e do município, enquanto que somente a empresa Impetrante está se beneficiando com a construção do empreendimento que será edificado pela mesma (...).

Requer, portanto, o provimento do recurso interposto para alterar a decisão agravada.

No id. 170888190, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas pela Agravada (id. 173253657).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 173416161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Pelo exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009:

2.1. DEFIRO a liminar para DETERMINAR à autoridade coatora expedição do Alvará de Construção do empreendimento denominado Edifício Aughe, mediante o parcelamento do valor total da aquisição onerosa do memorial construtivo em parcelas com vencimentos mensais, durante o período de abril de 2023 a agosto de 2028, até decisão final da presente demanda ou contraordem judicial, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

2.2. Após, abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos (...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser reformada a decisão agravada, notadamente quanto à possibilidade de deferir o parcelamento do valor total da aquisição onerosa do memorial construtivo em parcelas com vencimento mensais em favor da Agravada.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

A Lei Municipal Complementar n. 389, de 03 de novembro de 2015, que
disciplina o uso e ocupação do solo no Município de Cuiabá
, dispõe acerca da possibilidade do parcelamento quando da outorga onerosa, veja-se:

Art. 201. O alvará de obras só será expedido após a comprovação do valor da outorga onerosa.

§ 1º Em caso de parcelamento, o alvará de obras apenas será emitido após o pagamento da primeira parcela.

Como se vê, a outorga onerosa de potencial construtivo constitui instrumento por meio da qual o Poder Público concede ao particular o direito de construir além do potencial construtivo básico do terreno, mediante o pagamento de contrapartida financeira a ser paga pelo interessado.

No caso, tendo em vista que a Impetrante, ora Agravada, comprovou o pagamento da primeira parcela do débito no id. 173253662, não há motivos para retificação da decisão proferida pelo juízo primevo.

Demais disso, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “
verifica-se que a decisão do juízo singular analisou corretamente o feito, reconhecendo que todas as licenças exigidas pela legislação foram apresentadas pela empresa agravada, não havendo que se falar em prejuízos, conforme alega o Município apelante, em realizar o pagamento da outorga onerosa de forma parcelada
”.

Posto isso
, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte em tais razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023